Tribunal: TJDFT
Processo: 0705729-98.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Vistos, etc... Intime-se os embargados para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos às fls. 1/5 do Id. 18163674, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator